Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704687-15.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GIVANILDA RIBEIRO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704687-15.2021.8.07.0020, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Em preliminar, o apelante roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ante a urgência e risco de dano de difícil reparação, típicos das ações de busca e apreensão. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021 18:50:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador